Tribunal: TJSP
Processo: 1021398-71.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a utilização do produto – Liberação do crédito na conta corrente do autor - Improcedência da ação que

Ementa:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a utilização do produto – Liberação do crédito na conta corrente do autor - Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342660
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021398-71.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PALMIRO
BENEDITO CAVALLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021398-71.2019.8.26.0114 -Voto no 30801
2
Apelação Cível no 1021398-71.2019.8.26.0114
Apelante: Palmiro Benedito Cavalli (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco BMG S/A
Juiz: Fabio Varlese Hillal
Comarca: Campinas 4a Vara Cível
Voto 30801
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável
Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor

Demonstração,
pela
instituição financeira, de que houve a utilização do
produto Liberação do crédito na conta corrente do
autor - Improcedência da ação que era de rigor

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
168/172) que julgou improcedente a “ação de restituição de valores c/c
indenização por dano moral, com pedido de tutela provisória de urgência
antecipada”1 proposta por Palmiro Benedito Cavalli em face de Banco
BMG S/A, condenando o autor ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
Na inicial, o autor alega, em síntese, que:
(i) recebe benefício previdenciário do INSS e, à sua revelia, determinados
valores, a título de empréstimo sobre a RMC - Reserva de Margem
Consignável, vêm sendo descontados mensalmente de seu benefício
previdenciário; (ii) a imposição de venda casada de um cartão de crédito;
1 Valor da causa: R$ 21.520,15 em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
05/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021398-71.2019.8.26.0114 -Voto no 30801
3
e (iii) o empréstimo é impagável. Requer a procedência dos pedidos
deduzidos na inicial, de conteúdo declaratório e condenatório.
Na contestação o réu sustenta, em linhas
gerais, a legalidade da operação impugnada pelo autor, objeto de regular
contratação havida entre as partes. Pede a improcedência da ação.
Juntou documentos.
O autor apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Recorre o autor buscando a reforma
integral da decisão “para declarar a nulidade do contrato em questão,
condenando o banco em repetir os descontos efetuados em dobro e
danos morais a serem arbitrados, fazendo a devida compensação de
toda e qualquer utilização do cartão”. Alternativamente, requer seja
declarada a ilegalidade do contrato de empréstimo mediante emissão de
cartão de crédito e com reserva de margem consignável, determinando
ao réu que o negócio jurídico seja convertido em empréstimo consignado
tradicional mediante desconto, adotando-se a taxa média de mercado
para esse tipo de contrato.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021398-71.2019.8.26.0114 -Voto no 30801
4
improcedência da ação.
A r. sentença corretamente assentou que:
“Não restam dúvidas, portanto, de que o
desconto de 5% a título de RMC efetuado pelo banco réu está
devidamente amparado por lei, não havendo ilegalidade a se
reconhecer.
Não há, pois, que se falar em anulação dos
débitos provenientes do cartão de crédito consignado, já que as
provas indicam que houve mesmo a contratação do serviço
pelo autor.
O contrato de fls. 74/76 revela a opção
inequívoca do contratante para a emissão de cartão de crédito
consignado, já que o documento é identificado como “Termo de
Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”. Além
disso, a avença possui cláusula expressa através da qual o
correntista autoriza a reserva de margem de até R$ 78,80 (item
IV).
Ao que consta, o contrato foi regularmente
assinado pelo autor, já que a assinatura não foi alvo de
questionamentos, presumindo-se anuência com todos os
termos e condições da avença. Não há nos autos qualquer
prova nos autos acerca da ocorrência de vício do
consentimento no momento da contratação, como por exemplo
a lesão, através da demonstração de obtenção de lucro
exagerado pelo banco, aproveitando-se da inexperiência ou da
situação de necessidade do outro contratante.
Verifico,
ainda,
que
o
contrato
está
devidamente acompanhado de cópia de seus documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021398-71.2019.8.26.0114 -Voto no 30801
5
pessoais, os quais só poderiam ter sido fornecidos por ele
mesmo, já que em nenhum momento suscitou perda ou extravio
desses documentos.
No mais, os comprovantes de fls. 79/80
comprovam a transferência das referidas quantias para a conta
do autor e ele não nega a utilização do valor creditado.”
É inquestionável que o beneficiário do
INSS, no contrato que celebrou com o banco réu, autorizou o último a se
valer da reserva de margem consignável RMC para o pagamento das
despesas com o cartão de crédito, conforme autoriza a Instrução
Normativa INSS 28/2008, já com as alterações introduzidas pelas
Instruções Normativas INSS 80/2015 e 81/2015.
Não obstante cabível a aplicação ao caso
concreto do Código de Defesa do Consumidor, a incidência das normas
consumeristas, por si só, não implica a invalidação do que foi livremente
contratado, cumprindo ao consumidor, ainda assim, o ônus de
demonstrar a existência de ilegalidades suficientemente aptas a inquinar
de nulidade as cláusulas do contrato, algo que aqui não se verifica.
Não
há
que
se
falar,
então,
em
apropriação indevida de verba do segurado do INSS, se o desconto conta
com amparo normativo e foi expressamente autorizado pelo devedor,
como ocorre no caso concreto, muito menos em nulidade da cláusula
contratual em comento, sabido que o pagamento consignado facilita a
obtenção do crédito em condições mais vantajosas e, uma vez
autorizado, não pode ser suprimido pela vontade unilateral do devedor.
Deste
modo,
restou
demonstrada
a
existência de relação jurídica entre as partes, bem como a utilização do
produto pelo autor a justificar os descontos efetuados a título de RMC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021398-71.2019.8.26.0114 -Voto no 30801
6
Consigne-se, por fim, que não é possível
readequação ou conversão do ajuste para modalidade de contratação
diversa, eis que, ausente ato ilícito por parte do requerido, não se pode
validamente obrigá-lo a contratação diversa da efetuada.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária devida pelo autor apelante para 15% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator